Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000371-95.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA
IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DR. CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por VALTENIR LUIZ PEREIRA, contra suposto ato ilegal do Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente em suspender o pagamento das verbas indenizatórias ao impetrante na ocasião dos seus afastamentos para o exercício de mandato eletivo (Deputado Federal - exercício da representação política do Estado).
O impetrante aduz, em síntese, que a Lei Complementar n. 146/2003 outorga ao Membro da Defensoria Pública afastado para o exercício de mandato público federal optar por sua remuneração, que é composta também, além do próprio subsídio, dos auxílios, vantagens e verbas indenizatórias.
Sustenta que a despeito da inexistência de previsão legal, nas ocasiões em que esteve afastado para o exercício do mandato público federal (exercício da representação política do Estado), não estava percebendo a sua remuneração integral global, tendo em vista que as verbas indenizatórias estavam sendo suprimidas, o que, a seu sentir, configura ato ilegal e abusivo por parte da Administração Superior da Defensoria Pública, na medida em que a própria LC 146/2003 não autoriza essa supressão.
Verbera que se o Membro afastado para exercer mandato público federal (exercício da representação política do Estado) opta pelo recebimento da sua remuneração na Defensoria Pública, nos termos da lei, por óbvio que as verbas indenizatórias fazem parte da sua remuneração, não devendo ser descontadas nem suprimidas.
Afirma que como inexiste legislação relacionada à vedação do recebimento de verbas indenizatórias nos casos de afastamento para exercer mandato público federal (exercício da representação política do Estado), é juridicamente impossível a inclusão de regras restritivas de direito nas normas e decisões internas da Instituição, visto que a Administração Pública deve observância à estrita legalidade, que é o princípio máximo consagrado pelo Direito Administrativo, isto é, à Administração somente é permitido fazer o que a lei autoriza.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para determinar para determinar que a autoridade coatora revogue a decisão hostilizada, proferida na fase 16 do Procedimento n. 7243/2021, com o fito de reconhecer o direito do impetrante ao recebimento de sua remuneração integral global, como se no exercício das funções institucionais estivesse, ilegalmente reduzida nos períodos de afastamentos para exercício de mandato eletivo (exercício da representação política do Estado) , abarcada pela PORTARIA No 0640/2021/DPG, e pela PORTARIA No. 0277/2019/DPG, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, nos termos acima alinhados.
É o relatório.
Decido.
Conforme exposto, insurge-se o Impetrante contra ato tido por ilegal do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente em suspender o pagamento de suas verbas indenizatórias na ocasião dos seus afastamentos para o exercício de mandato eletivo (Deputado Federal - exercício da representação política do Estado).
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Pois bem.
Da análise dos autos, tem-se que VALTENIR LUIZ PEREIRA é Defensor Público de Segunda Instância do Estado de Mato Grosso, lotado no Núcleo de Segunda Instância, localizado nesta Capital e primeiro suplente de deputado federal (exercício da representação política do Estado). Em 12.05.2021 o impetrante informou ao Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso que, na condição de 1o Suplente, no exercício da representação política do Estado, tomou posse como Deputado Federal, em razão da licença de 120 (cento e vinte) dias do Deputado Carlos Bezerra.
Assim, nos termos do art. 102 -B, §1o, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (LC 146/2003), requereu ao Defensor Público-Geral que expedisse o ato de afastamento, destacando, desde logo, a opção pela remuneração integral (subsídios, auxílios e vantagens) na Defensoria Pública, conforme preconiza o art. 102 -B, inciso VII, alínea b, da LC 146/2003.
O ato de afastamento foi publicado no Diário Oficial n. 28.019, de 14.06.2021 (página 120), através da PORTARIA No 0640/2021/DPG, com efeitos a partir do dia 12.05.2021, cerca de 30 (trinta) dias depois de o impetrante ter se afastado das funções institucionais da Defensoria Pública.
No entanto, o impetrante deixou de receber a sua remuneração integral, tendo em vista que a sua verba indenizatória deixou de ser paga pela Defensoria Pública Estadual, motivo pelo qual, na data de 07.07.2021, encaminhou ao Defensor Público-Geral o Ofício n. 16/2021/VLP, requerendo que o Chefe da Instituição determinasse a cessação dos descontos das verbas indenizatórias e determinasse a restituição dos descontos indevidos das verbas indenizatórias ocorridos nos períodos de afastamento.
O procedimento interno tramitou sob o n. 7243/2021 e, em 17.09.2021, o impetrado proferiu despacho indeferindo os pedidos formulados pelo impetrante, bem como convalidou as Portarias n. 0640/2021/DPG e n. 0277/2019/DPG, para incluir a determinação de suspensão do pagamento de todas as verbas indenizatórias, com efeitos retroativos à data de cada afastamento, sustentando sua decisão § 1o, do art. 102 -B, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Inconformado, o impetrante buscou a reversão da decisão, mediante a apresentação de pedido de reconsideração distribuído aos 11.01.2022, através do Procedimento n. 403/2022, que até o momento não foi analisado.
Sobre o tema, a Lei Complementar n. 146, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em sua Seção V-A, acrescentada pela Lei Complementar 608/2018, dispõe que:
Art. 102 -B O membro da Defensoria Pública poderá afastar-se do exercício de suas funções para: (Acrescentado pela LC 608/18)
I - frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no país ou no exterior, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
II - elaborar e apresentar dissertação conclusiva de cursos de pós graduação em nível de mestrado, doutorado ou pós -doutorado, pelo prazo de dois meses;
(...)
VII - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições:
a) o afastamento será obrigatório e sem prejuízo dos subsídios, na forma da legislação eleitoral;
b) o membro da Defensoria Pública eleito para exercer mandato público federal, estadual ou no executivo municipal ser á afastado do cargo, desde a posse, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;
c) o membro da Defensoria Pública investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade de horário, ser á afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
(...)
§ 1 o Os afastamentos previstos neste artigo somente ocorrerão após a expedição do ato do Defensor Público-Geral e dar-se-ão sem prejuízo dos subsídios, auxílios e vantagens, ressalvado o disposto no inciso VII deste artigo.
§ 2 o No caso de afastamento do cargo, nas hipóteses previstas no inciso VII deste artigo, o membro da Defensoria Pública continuará contribuindo para o órgão da previdência e assistência do Estado, como se em exercício estivesse (...) – grifos nossos.
Assim, da análise do dispositivo acima, de ver que inciso VII do art. 102 -B, consta, em sua alínea “a”, que o afastamento para exercer cargo eletivo será obrigatório e sem prejuízo dos subsídios. Por sua vez, na alínea “b” do mesmo artigo, consta que o Membro da Defensoria Pública eleito para exercer mandato público federal (exercício da representação política do Estado) será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração.
Sabe-se que há diferenças entre subsídio e remuneração, sendo o primeiro pago como contraprestação ao serviço prestado, em parcela única, enquanto o segundo é mais abrangente, incluindo, além do próprio subsídio, auxílios, vantagens e verbas indenizatórias.
In casu, tem-se que o Membro afastado para exercer mandato público federal optou pelo recebimento da sua remuneração na Defensoria Pública, nos termos da lei, motivo pelo qual, aparentemente, as verbas indenizatórias não devem ser descontadas ou suprimidas, por fazerem parte da sua remuneração.
Em que pese o parágrafo primeiro do artigo 102-B, da LC n. 146/2003 preconizar que “os afastamentos previstos neste artigo somente ocorrerão após a expedição do ato do Defensor Público -Geral e dar-se-ão sem prejuízo dos subsídios, auxílios e vantagens, ressalvado o disposto no inciso VII deste artigo”, tal ressalva diz respeito a distinção do afastamento decorrente de ato vinculado, com o afastamento decorrente de ato discricionário do Defensor Público-Geral (Chefe da Instituição) para a concessão ou não do afastamento, isto é, são as duas únicas hipóteses de afastamento imediato em que não é necessário aguardar ato de concordância do Defensor Público-Geral.
Em situações análogas, os Tribunais, em diversas oportunidades, reconheceram ao servidor público candidato a cargo eletivo o direito ao recebimento de “vencimentos integrais”, sem, entretanto, restringir-lhe o alcance e sentido, veja-se:
“ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. VEREADOR. LEI N. 8.112/1990. ARTIGO 86 E PARÁGRAFOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 62 DA LEI N. 4.878/1965. LICENÇA COM REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. A Lei n. 4.878/1965, ao dispor sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, determinou, expressamente, no artigo 62, a aplicação subsidiária da legislação relativa ao funcionalismo civil da União no que lhe for compatível. 2. Esta egrégia Quinta Turma firmou o entendimento de que, uma vez deferido o registro de candidatura pela Justiça Eleitoral, o servidor público faz jus à licença para concorrer a cargo eletivo em município diverso daquele em que exerce suas funções, com vencimentos integrais, sem a necessidade de desincompatibilização do cargo. 3. A desincompatibilização só obriga o servidor concorrente a cargo eletivo na localidade onde desempenha as suas funções e se exercidas em cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 842034/DF; Julgamento 10/9/2009, Quinta Turma, Relator Min. Jorge Mussi, DJe 5/10/2009)
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. POLICIAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. VEREADOR. DOMICÍLIOS ELEITORAL E CIVIL DIVERSOS. POSSIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, §§ 1o E § 2o DA LEI No 8.112/90. I- O servidor público integrante do quadro funcional da Polícia Civil do Distrito Federal faz jus à licença para atividade política, com vencimentos integrais, desde que tenha sido deferido pela justiça eleitoral o registro de sua candidatura, independentemente de concorrer ao pleito em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas atribuições. II- A desincompatibilização do servidor só se exige na hipótese de concorrer a cargo eletivo na localidade onde exerce suas atribuições e desde que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização. Inteligência do § 1o do art. 86 da Lei no 8.112/90. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (REsp 599751/DF; Julgamento 12/9/2006, Quinta Turma, Relator Min. Felix Fischer, DJe 9/10/2006)
Soma-se a isso o fato de que, ante a inexistência de legislação relacionada à vedação do recebimento de verbas indenizatórias nos casos de afastamento para exercer mandato público federal, não pode a Administração Pública aplicar interpretação extensiva de regras restritivas, visto que todas as atividades da Administração Pública são limitadas pela subordinação à ordem jurídica, ou seja, à legalidade, não havendo liberdade para vontade pessoal.
Com essas considerações, entendo que se faz presente, a princípio, o pressuposto do relevante fundamento, exigido pela Lei no. 12.016/2009 para ensejar a concessão da medida liminar pretendida.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora suspenda a decisão hostilizada, proferida na fase 16 do Procedimento n. 7243/2021, e retome o pagamento da remuneração integral global do impetrante, como se no exercício das funções institucionais estivesse, ilegalmente reduzida nos períodos de afastamentos para exercício de mandato eletivo (exercício da representação política do Estado), abarcada pela PORTARIA No 0640/2021/DPG, e pela PORTARIA No. 0277/2019/DPG, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Notifique-se a autoridade coatora quanto à presente decisão, bem assim para que prestem informações no prazo legal.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado